Tribunal: TJSP
Processo: 2268175-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Citação - Em pesquisa de endereço determinada pelo Juízo nos autos da execução (fls. 75 dos autos de origem), constou como endereço cadastrado do devedor, junto ao Fisco, como sendo da Rua Aristides Jofre, 270, Casa Verde Alta, para onde a carta foi remetida e devidamente recebida sem qualquer oposição (fls. 89). Assim, "a suscitação

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Citação - Em pesquisa de endereço determinada pelo Juízo nos autos da execução (fls. 75 dos autos de origem), constou como endereço cadastrado do devedor, junto ao Fisco, como sendo da Rua Aristides Jofre, 270, Casa Verde Alta, para onde a carta foi remetida e devidamente recebida sem qualquer oposição (fls. 89). Assim, "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (STJ-3a T., REsp 1.714.163, Min. Nancy Andrighi, j. 24.9.19, DJ 26.9.19). Inocorrência da prescrição intercorrente – Detém o credor o legítimo interesse de buscar a satisfação de seu crédito lançando mão de todos os meios legais, notadamente pelo lapso temporal e a possibilidade de melhoria na situação econômica da parte devedora, anotando-se que foi determinado sua realização por prazo específico, em evidente sintonia com a ferramenta disponibilizada pelo esforço conjunto do Conselho Nacional de Justiça e Bacen, criada para promover maior efetividade do processo – Decisão Mantida – Agravo Desprovido.